Tribunal: TJPA
Processo: 0803138-67.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803138-67.2022.8.14.0013

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA OLGA DA SILVA GUEDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

apelação cível.
ação revisional c/c danos morais (alegação de saques indevidos, desfalques e correção insuficiente).
programa de formação do patrimônio do servidor público – pasep. legitimidade passiva do banco do brasil. mérito. ônus da prova.
apelada não se desincumbiu de demonstrar o fato constitutivo do direito. tema 1.300.
dano material não comprovado. improcedência da ação. dano material não comprovado.
inversão do ônus de sucumbência.
recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra MARIA OLGA DA SILVA GUEDES, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema/PA, nos autos da Ação Revisional c/c Danos Morais ajuizada pela Apelada.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas irregularidades em conta do
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP
; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar indenização por danos materiais deferida em sentença.

III. Razões de decidir

3.
Preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil
. O Superior Tribunal de Justiça (Tema 1150) atribui à instituição a responsabilidade por eventuais falhas na gestão das contas vinculadas ao PASEP.

4.
A alegação de que a responsabilidade pelos depósitos cabe exclusivamente à União não afasta a legitimidade do Banco do Brasil S.A., pois a controvérsia nos autos trata da gestão dos valores já depositados.
Preliminar rejeitada.

5.
Mérito.
A apelada afirma que o valor recebido foi irrisório
fazendo jus, em verdade, ao valor de R$ 10.972,88.

6.

Os índices de atualização do saldo das contas PASEP são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional – STN do Ministério da Fazenda, por intermédio da edição de Resoluções anuais, disponíveis na página da internet da STN.

7. Existência nos autos de extrato e microfichas, emitidos pelo Banco do Brasil, que retratam a evolução dos depósitos, da correção anual do saldo e das retiradas da conta individual da Apelada no Fundo PIS/PASEP, com descrição da valorização de cotas do fundo, da distribuição de reservas, da atualização monetária e do pagamento de rendimentos, por meio das rubricas "PGTO RENDIMENTO FOPAG" e “PGTO ABONO FOPAG”.

8. Os descontos sob a rubrica "PGTO RENDIMENTO FOPAG" e PGTO ABONO FOPAG” são regulares, pois referem-se a um convênio entre o Banco do Brasil e a União, que repassa valores diretamente em folha de pagamento, não configurando descontos indevidos. Trata-se de um crédito em benefício dela, relativo à parcela do rendimento passível de levantamento anual, nos termos do art. 4º, § 2º, da LC nº 26/1975.

9. Inclusive, quanto ao ônus da prova, recentemente, o STJ julgou o tema 1.300 firmando a
tese vinculante de que o ônus da prova recairá sobre o Banco, tão somente, nas hipóteses em que os saques ocorreram de forma presencial (em caixa das agências do Banco do Brasil),
enquanto para débitos automáticos ou créditos em conta, o servidor deve provar que não recebeu.

10.
Competia a Apelada demonstrar o fato constitutivo do direito, o que poderia ser demonstrado, por exemplo, mediante:
contracheques/folhas salariais e/ou extratos da conta de destino (quando alegado crédito/transferência), contudo, foi anexado, tão somente,
extratos/lançamentos do
PASEP
e memória de cálculo.

11.
Ausência de comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP da Apelada. Reforma da sentença, com improcedência total da Ação.

12. Inversão do ônus de sucumbência. Condenação da
Apelada ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade das custas e honorários por ser beneficiário da Justiça Gratuita (art. 98, §3º do CPC/15).

13.
Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

IV. Dispositivo e tese

14.
Apelação conhecida e parcialmente provida.

___

Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, artigos
98, §3º,
373, I,
e
1.026, §2º;
Lei nº 7.998/1990, artigo 9º e, LC 26/1975, artigo 4º, §2º.

Jurisprudências relevantes citadas: (
STJ -
Tema 1.150
– transitado em julgado em

11.03.2026
);
(STJ - REsp: 00000000000002214879 PE 2025/0185830-7, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 10/12/2025, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 17/12/2025 –
TEMA 1.387
);
(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08083856420248205001, Relator.: AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO, Data de Julgamento: 30/03/2026, Terceira Câmara Cível) e (TJ-AC - Apelação Cível: 07152023220248010001 Rio Branco, Relator.: Des . Júnior Alberto, Data de Julgamento: 26/03/2026, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2026).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado no dia 22 de junho de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Processo nº 0803138-67.2022.8.14.0013 - PJE) interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra MARIA OLGA DA SILVA GUEDES, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema/PA, nos autos da Ação Revisional c/c Danos Morais ajuizada pela Apelada.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte autora; CONDENO o réu a pagar ao autor as diferenças entre as correções monetárias e rendimentos do PASEP devidos e não creditados, deduzidos os valores pagos
, com correção monetária pelo INPC a partir da data de cada cota e juros de mora de 1% ao mês, incidindo desde a data da citação.

Julgo IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.

Sucumbentes ambos, cada parte arcará com metade das custas e despesas processuais e com honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação ao Advogado do autor e 10% do valor dos danos morais pretendidos ao Advogado do réu. Contudo, tendo em conta o que preceitua o § 3º, do art. 98, do CPC, suspendo o pagamento dos honorários e custas pela parte autora, uma vez que é beneficiária da gratuidade da justiça.

Resta extinto o processo com resolução do mérito, conforme art. 487, I do CPC. (grifo nosso).

Em razões recursais, o Banco do Brasil informa que a Apelada afirmou na petição inicial
ter sido cadastrada no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP e, após anos de contribuição, foi realizar o saque dos valores por conta da sua aposentadoria, sendo surpreendida com valor inferior ao que faria jus, situação que ensejou o pedido de indenizações por danos materiais e morais.

Defende, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, pois, nas ações em que se discute a correção monetária das contas vinculadas ao PASEP, a parte passiva deve ser composta, unicamente, pela União Federal.

No mérito, assegura que apesar do Magistrado ter mencionado que o Banco não realizou contraponto aos cálculos apresentados pela Apelada, foi, em verdade, anexado na contestação as seguintes provas: extratos, microfichas e transcrição das microfichas, demonstrando, de forma pormenorizada e didática, o histórico das contas da cliente, destacando cada aplicação de índice de correção, cada saque e cada pequeno detalhe ocorrido nas contas ao longo dos anos.

Defende que atuava dentro da legalidade, apenas atualizando os valores consoante o que lhe era determinado nas legislações vigentes, não havendo que se falar em saldo remanescente ou incidência de correções equivocadas.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja julgada improcedente a ação.,

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

A Apelada não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certificado nos autos eletrônicos.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deixou de emitir parecer afirmando não se tratar de hipótese que necessite da sua intervenção.

Após, foi determinada a suspensão do feito até o julgamento do
Tema Repetitivo n.º 1300 do STJ.

Recentemente, o processo foi devolvido para julgamento, pois, em
11.03.2026, operou-se o trânsito em julgado

da matéria.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível passando a examinar as teses suscitadas.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Banco do Brasil defende que
nas ações em que se discute a correção monetária das contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, a parte passiva deve ser composta, unicamente, pela União Federal.

A ação principal discute alegação de saques indevidos, desfalques e correção insuficiente.

Sobre o assunto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp nºs 1.895.936/TO, REsp 1.89.541/TO e REsp n. 1.951.931/DF (Tema 1150), sob o regime dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses:

“i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” (grifo nosso).

Deste modo, considerando a tese firmada no Tema 1150 do STJ e a pretensão da Apelada na ação principal, resta reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor público federal contra sentença que, em ação de cobrança/indenizatória envolvendo valores vinculados ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda que discute falhas na gestão de conta individual do PASEP, vinculada a servidor público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O objeto da demanda diz respeito à suposta falha na administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, e não à ausência de repasse de valores por parte da União.

A legitimidade passiva do Banco do Brasil é reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme fixado no Tema 1.150, quando a controvérsia envolve falhas na gestão das contas individuais do PASEP
.

A sentença de primeiro grau incorre em error in judicando ao extinguir prematuramente o feito com base em ilegitimidade passiva, contrariando precedente obrigatório (art. 927, III, do CPC).

O julgamento imediato do mérito pelo Tribunal implicaria indevida supressão de instância, dado que não houve instrução probatória sobre os fatos narrados.

A correta técnica processual, diante da ausência de provas e da necessidade de contraditório, é a cassação da sentença para regular prosseguimento do feito na origem, com reabertura da fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por ações que aleguem falhas na gestão das contas individuais do PASEP
.

A extinção do processo sem resolução do mérito, fundada exclusivamente em ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, contraria entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo STJ. A reabertura da fase instrutória é imprescindível para o julgamento de mérito quando a demanda envolve questões fáticas não apuradas em primeira instância.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 927, III; 178. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, rel. Min. Herman Benjamin, j. 24.06.2020; STJ, Tema 1.300, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12.05.2021.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0106155-74.2016.8.14.0301 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-02-09). (grifo nosso).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. NÃO CONFIGURADA. TEMA 1.150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e determinou o prosseguimento da ação de cobrança em primeiro grau. A instituição financeira sustenta que sua atuação se restringe à administração dos valores depositados no PASEP, cabendo à União a responsabilidade pelos depósitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação de cobrança de valores do PASEP, em razão de suposta má gestão dos depósitos, conforme estabelecido pelo Tema 1.150/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.951.931/DF (Tema 1.150), fixou entendimento vinculante no sentido de que o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas que envolvam eventual falha na administração das contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos e aplicação incorreta de rendimentos.

4. A jurisprudência deste Tribunal tem acompanhado a diretriz do STJ, reconhecendo a legitimidade do Banco do Brasil S.A. para responder a ações dessa natureza.

5. A alegação de que a responsabilidade pelos depósitos cabe exclusivamente à União não afasta a legitimidade do Banco do Brasil S.A., pois a controvérsia nos autos trata da gestão dos valores já depositados
.

6. A competência para julgamento da demanda é da Justiça Estadual, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 42 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para figurar em demandas que discutem a gestão dos valores depositados no PASEP, nos termos do Tema 1.150 do STJ."

"Dispositivos relevantes citados:" CF/1988, art. 109, I; LC nº 8/1970, arts. 2º e 5º; Decreto nº 9.978/2019, art. 12. "Jurisprudência relevante citada:" STJ, REsp nº 1.951.931/DF (Tema 1.150); STJ, Súmula nº 42.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0844206-74.2020.8.14.0301 - Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-04-14). (grifo nosso).

Desta forma,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida inalterada a sentença que julgou procedente o pedido de indenização por Danos Materiais
,
decorrente da diferença entre os valores apresentados pela apelada e o disponibilizado pelo apelante no momento do saque, afirmando que o Banco do Brasil não se desincumbiu do ônus de provar
fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito.

A apelada afirma que o valor recebido foi irrisório
, fazendo jus, em verdade, ao valor de R$ 10.972,88.

Nos termos do
art. 9º, da Lei nº 7.998/1990
, o abono salarial em questão corresponde ao pagamento anual no valor máximo de 01 (um) salário-mínimo vigente na data do respectivo pagamento, aos empregados que tenham percebido, de empregadores que contribuem para o PASEP, até 02 (dois) salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado e que tenham exercido atividade remunerada pelo menos durante 30 (trinta) dias no ano-base, bem como que estejam cadastrados há pelo menos 05 (cinco) anos no Fundo de Participação PIS-PASEP ou no Cadastro Nacional do Trabalhador, senão vejamos o teor dos dispositivos legais:

Art. 9º É assegurado o recebimento de abono salarial anual, no valor máximo de 1 (um) salário-mínimo vigente na data do respectivo pagamento, aos empregados que:

I - tenham percebido, de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social (PIS) ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), até 2 (dois) salários-mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado e que tenham exercido atividade remunerada pelo menos durante 30 (trinta) dias no ano-base;

II - estejam cadastrados há pelo menos 5 (cinco) anos no Fundo de Participação PIS-Pasep ou no Cadastro Nacional do Trabalhador.

O patrimônio até então arrecadado está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, a quem, compete (nos termos dos
Decretos 78.276/76, 4.751/2003 e 9.978/2019
), entre outras atividades, ao término de cada exercício financeiro – que corresponde ao período de 1º de julho de cada ano a 30 de junho do ano subsequente: a) constituir as provisões e as reservas indispensáveis e distribuir excedentes de reserva aos cotistas, se houver; b) calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes; c) calcular a incidência de juros sobre o saldo credor atualizado das contas individuais dos participantes; d) levantar o montante das despesas de administração, apurar e atribuir aos participantes o resultado líquido adicional das operações realizadas; e e) autorizar, nos períodos estabelecidos, os créditos mencionados nas alíneas “a” a “d” nas contas individuais dos participantes.

De acordo com a
LC 26/1975
, as contas do Fundo PIS-PASEP são valorizadas por três parâmetros, anualmente:
(a)
Atualização Monetária, cujo índice atualmente empregado é a Taxa Juros de Longo Prazo (TJLP), ajustada por fator de redução conforme estabelece a Lei nº 9.365/1996 e a Resolução CMN nº 2.131/1994;
(b)
Juros de 3%, calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido; e
(c)
Resultado Líquido Adicional proveniente do rendimento das operações realizadas com recursos do Fundo, se houver, observado ao término do exercício financeiro, depois de deduzidas as despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja indispensável. A necessidade de provisões de reserva antes do fechamento do exercício financeiro tem como efeito um quarto índice de valorização anual:
(d)
Distribuição de Reserva para Ajuste de Cotas, se houver, que fica explícito no Decreto nº 9.978/2019.

Os índices de atualização do saldo das contas individuais são determinados pelo Conselho Diretor, por intermédio de Resoluções anuais, estando os respectivos percentuais disponíveis para consulta no
site
oficial da Secretaria do Tesouro Nacional (https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/viii-2-historico-de-valorizacao-das-contas-dos-participantes.pdf).

Neste sentido, observa-se que as contas individuais vinculadas ao PASEP serão atualizadas pela OTN, com juros mínimos de 3% ao ano, e com adicional líquido das operações realizadas com os recursos do PASEP, descontadas as despesas administrativas e as provisões de reserva, de modo que o Banco do Brasil não detém margem de discricionariedade para adoção de percentuais alheios àqueles que foram estabelecidos pelo Conselho Direito, estando a instituição bancária vinculada aos índices e encargos que lhes são repassados.

Da análise dos autos, extrai-se que a apelada sustenta a má-gestão do Banco do Brasil, afirmando que o valor devido ao titular, em decorrência da Lei 13.677/18, resultaria em restituição de valores desfalcados na conta PASEP.

Em que pese a apelada não ter apresentado planilha discriminada com os percentuais de correção aplicados a cada exercício financeiro, é cediço que o banco não tem ingerência no valor de índice e juros a serem aplicados, pois estabelecidos pelo Conselho Diretor.

Ressalta-se, ainda, que, embora a questão envolva cálculos complexos, não houve a realização de perícia contábil, competindo ao julgador a análise com base nos dados carreados ao processo, uma vez que o requerimento de perícia técnica, neste momento processual, foi atingido por preclusão temporal.

Com efeito, era indispensável que a apelada demonstrasse a efetiva divergência que sustentou na inicial, entretanto, não se desincumbiu desse ônus, pois, não comprovou que eventual diferença de valores não decorreria da política de correção monetária adotada pelo Comitê Gestor do programa.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. TEMA 1.150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 42/STJ. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO CDC NAS RELAÇÕES ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E TITULAR DE CONTA DO PASEP. MÁ-GESTÃO DOS RECURSOS DO PASEP PELO BANCO DO BRASIL NÃO CONSTATADA. UTILIZAÇÃO DE ÍNDICES DIVERSOS DOS OFICIAIS NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA AUTORA. VALOR DE BASE INCORRETO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0846826-59.2020.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/06/2024).

Registre-se que tais alagações somente podem ser efetivamente provadas mediante perícia contábil, e desde que apresentados os extratos completos, desde 1988. Assim, os cálculos efetivados pela Apelada não devem ser considerados.

Isto posto, não há nos autos comprovação de que os valores administrados pelo Banco do Brasil (que resultaram no saldo sacado pela apelada) sejam divergentes daqueles obtidos mediante a aplicação dos índices legais estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, ônus que, repiso, competia à apelada, já que constitutivos de seu direito.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO PROBATÓRIO. CÓDIGO CONSUMERISTA. CONTRATO DE PÓS GRADUAÇÃO E MBA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO É AUTOMÁTICA. NÃO REQUERIDO. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. ART. 373, I E II, DO CPC. NÃO PROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. Precedentes.
2. Não havendo inversão do ônus da prova, aplica-se a regra geral estática disposta no art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, o qual dispõe caber ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. Concluir em sentido diverso do Tribunal de origem, modificando as premissas fáticas que levam ao entendimento de que houve comprovação efetiva da constituição do direito da parte autora-agravada, e ausência de eventual causa extintiva por parte da agravante - como o pagamento -, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.219.849/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. INEXISTÊNCIA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: (i) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (ii) não haja má-fé na ocultação do documento; (iii) seja ouvida a parte contrária (art. 398 do CPC). 2. O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. 3. Não houve indevida inversão do ônus probatório, pois utilizada a regra geral de julgamento disposta no art. 373, I e II, do Código de Processo Civil em relação ao ônus de prova, ou seja, de maneira estática, e não a sua exceção.
4. Concluir em sentido diverso do Tribunal de origem, verificando-se se efetivamente houve notificação prévia quanto aos defeitos apresentados na obra ou mesmo a eventual previsão contratual das partes, demandaria interpretação de cláusulas contratuais e reexame de matéria fático-probatória, vedado em sede de recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7, ambas do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.162.381/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)

Assim, a Apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito – má gestão dos recursos de sua conta do PASEP – nos termos
do art. 373, I, do CPC.

Por seu turno, restou incontroverso nos autos a existência dos descontos realizados sobre as rubricas: "PGTO RENDIMENTO FOPAG" e “PGTO ABONO FOPAG” (ID

20443862
– extrato analítico).

Afirma o autor, que tendo acesso ao detalhamento de sua conta mediante o recebimento da microfilmagem e do extrato do PASEP, pode confirmar diversas retiradas efetuadas no decorrer dos anos, comprovando saques indevidos em sua conta.

De fato, analisando as microfilmagens e o extrato referentes à conta individual do PASEP, verifica-se que ocorreram os citados débitos ao longo dos anos. Ocorre que, apesar da afirmação de que tais débitos são indevidos, não se logrou êxito em comprovar quais são as irregularidades ou ilegalidades comprometem os repasses de valores.

Isso porque, tais rubrica demonstram a transferência de valores (parcela passível de levantamento anual, correspondente aos juros de 3% e ao RLA, nos termos do
art. 4º, § 2º,
da LC nº 26/1975) da conta individual para a folha de pagamento. Ou seja, a apelada recebeu essa importância no salário. Logo, não houve comprovação do efeito prejuízo, tampouco ato ilícito do banco.

Note-se que, conforme informação disponível no endereço eletrônico do Banco do Brasil, os rendimentos do PASEP podem ser pagos por meio de crédito na conta mantida naquela instituição financeira ou diretamente no contracheque dos participantes cujos empregadores firmaram o convênio PASEP-FOPAG com o banco.
(https://www.bb.com.br/site/setor-publico/beneficios-sociais/pasep/).

Assim, no caso em que firmado o convênio PASEP/FOPAG, os rendimentos são pagos pelo Banco do Brasil na folha de pagamento do participante, sob a denominação “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, seguido do número do CNPJ do empregador.

Percebe-se que a utilização dessa modalidade de crédito dos rendimentos do PASEP (em folha de pagamento ou em conta corrente dos participantes do Fundo) não configura prejuízo ao participante, pois a importância retirada da conta individual foi revertida em benefício dele mesmo, uma vez que recebeu o valor em folha de pagamento e em conta bancária.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar recurso representativo da controvérsia, pontuou que cabe aos Tribunais Pátrios, destinatários da prova, aferir se houve de fato violação na conduta por parte do Banco do Brasil, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. 1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art. 1º do Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep. (...) 18.
Como se observa, o Tribunal a quo, soberano na análise probatória, concluiu que houve ato ilícito e dano. Entender de modo diverso demanda revolvimento no acervo fático-probatório, o que não é possível em Recurso Especial, pois incide a Súmula 7 do STJ
. Nessa linha: AgInt no AREsp 2.155.273/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 15.3.2023; e AgInt no AREsp 1.767.339/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 16.2.2023. CONCLUSÃO 19. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(STJ - REsp: 1895936 TO 2020/0241969-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023).

Desta forma, verificado que os descontos sob a rubrica PGTO RENDIMENTO FOPAG são regulares, pois referem-se a um convênio entre o Banco do Brasil e a União, que repassa valores diretamente em folha de pagamento, não configurando descontos indevidos, não há qualquer ilicitude na conduta realizada pela Instituição Financeira, que ao promover descontos na conta individual da autora, procedeu conforme a estrita legalidade e sem qualquer indício de abusividade.

Ressalta-se que na hipótese de discussão sobre lançamentos a débito nessas contas, o Superior Tribunal de Justiça
tinha a seguinte questão submetida a julgamento: “s
aber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”
(Tema 1.300/STJ).

E, recentemente, foi firmada a seguinte tese vinculante:

Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a)
ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova
; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.

Denota-se do tema repetitivo, que o ônus da prova recairá sobre o Banco, tão somente, nas hipóteses em que os saques ocorreram de forma presencial (em caixa das agências do Banco do Brasil),
enquanto para débitos automáticos ou créditos em conta, o servidor deve provar que não recebeu.

Na presente demanda, não há comprovação de que os saques (
subtrações que a Apelada afirma serem indevidas) ocorreram em caixa das agências do Banco, de modo que, em observância ao Tema 1.300, competia a Apelada demonstrar o fato constitutivo do direito, o que poderia ser demonstrado, por exemplo, mediante:
contracheques/folhas salariais e/ou extratos da conta de destino (quando alegado crédito/transferência), contudo, foi anexado, tão somente,
extratos/lançamentos do
PASEP
e memória de cálculo.

Logo, sem a demonstração do ilícito, falta elemento essencial para a configuração do dever de indenizar, não sendo possível responsabilizar o Banco, ora Apelante, por valores a título de PASEP, eis que comprovadamente repassados ao servidor por meio da sua entidade pagadora.

Portanto,
a simples apresentação de planilha de cálculos unilateral, elaborada com índices que compreende aplicáveis ao caso, não constitui prova suficiente do fato constitutivo do direito da Apelada,
devendo ser julgada improcedente a pretensão de ressarcimento material.

Destaca-se precedentes dos Tribunais Pátrios aplicando o
Tema 1.300:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTA PASEP. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 932, IV, B, DO CPC E NO TEMA REPETITIVO Nº 1.300 DO STJ. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REGULARIDADE DAS MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADA POR EXTRATOS E MICROFILMAGENS DA CONTA PASEP. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. TESE FIXADA NO TEMA 1.300 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SAQUES IRREGULARES OU FALHA NA ADMINISTRAÇÃO DA CONTA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, b, do CPC e na tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.300 do STJ, negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou improcedente ação indenizatória fundada em alegada má gestão e desfalques em conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno apresenta argumentos aptos a reformar a decisão que manteve a sentença de improcedência do pleito autoral, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1.300/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade quando as razões do agravo interno impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada.

4. O agravo interno não apresenta argumentos novos capazes de modificar o entendimento firmado na decisão monocrática, que manteve o reconhecimento da improcedência do pleito autoral com base na tese vinculante do Tema Repetitivo 1.300/STJ.

5. A realização de perícia contábil mostrou-se desnecessária no caso concreto, uma vez que a controvérsia foi apreciada à luz da tese jurídica vinculante fixada pelo referido precedente qualificado, o qual estabelece critérios objetivos quanto à distribuição do ônus da prova nas demandas envolvendo alegação de saques indevidos em contas do PASEP, sendo suficiente, para o deslinde da causa, a análise dos documentos acostados aos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que negou provimento à apelação cível.

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08083856420248205001, Relator.: AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO, Data de Julgamento: 30/03/2026, Terceira Câmara Cível).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL REJEITADA (TEMA REPETITIVO N.º 1.150/STJ) . PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MÉRITO. SUPOSTOS DESFALQUES E MÁ GESTÃO DE CONTA INDIVIDUALIZADA. ÔNUS DA PROVA. TEMA REPETITIVO N.º 1.300 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. II. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, na qual a parte autora alegou falha na prestação de serviços pelo banco réu na administração de sua conta vinculada ao PASEP, resultando em supostos desfalques e incorreções no saldo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em analisar: a) a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, arguida em contrarrazões; b) a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A; c) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial contábil; d) a suposta omissão do juízo de primeiro grau quanto ao pedido de inversão do ônus da prova; e) a responsabilidade do banco por supostos desfalques e má gestão da conta PASEP, à luz da distribuição do ônus da prova definida pelo Tema Repetitivo n .º 1.300 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Da ausência de dialeticidade: rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade quando as razões recursais são suficientemente motivadas e permitem ao julgador compreender os fundamentos do inconformismo do recorrente, viabilizando o enfrentamento do mérito. 4. Da ilegitimidade passiva: A legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A. em ações que discutem falhas na prestação de serviço, saques indevidos e desfalques em contas PASEP é matéria pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. º 1.150, que firmou a responsabilidade da instituição financeira como administradora do programa para figurar no polo passivo de tais demandas. 5. Do cerceamento de defesa: Não se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado, destinatário final das provas, considera os documentos constantes dos autos suficientes para a formação de seu convencimento, reputando desnecessária a produção de prova pericial. O indeferimento de diligências inúteis ou meramente protelatórias é faculdade do julgador, conforme o princípio do livre convencimento motivado (art. 370 do CPC).
6. Do mérito e do ônus da prova (Tema Repetitivo n. º 1.300/STJ): a) O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.300, estabeleceu que o ônus de provar os saques contestados cabe ao participante (autor) quando se tratar de crédito em conta ou pagamento via folha de pagamento, e ao banco (réu) apenas nos casos de saques "na boca do caixa". b) No presente caso, a parte autora apresentou alegações genéricas de "desfalques" e "retiradas indevidas", sem especificar a modalidade dos supostos saques e sem apresentar qualquer indício probatório mínimo que corroborasse suas alegações. c) A simples apresentação de planilha de cálculos unilateral, elaborada com índices de correção monetária distintos daqueles legalmente aplicáveis ao PASEP (como a TJLP, conforme Lei n.º 9.365/1996), não constitui prova suficiente do fato constitutivo do direito da autora (art . 373, I, do CPC).
d) A ausência de delimitação da pretensão e de um substrato probatório mínimo impede a aplicação da inversão do ônus probatório prevista na alínea b da tese firmada pelo STJ, mantendo-se a improcedência do pedido. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. 8. Honorários advocatícios de sucumbência majorados, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça. TESE DE JULGAMENTO 1. Nas ações em que se contesta a gestão de conta individualizada do PASEP, o ônus da prova segue a tese fixada no Tema Repetitivo n.º 1.300 do STJ, cabendo ao autor comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, especialmente quando as alegações de desfalque são genéricas e os cálculos apresentados utilizam índices de correção monetária inaplicáveis ao fundo.

(TJ-AC - Apelação Cível: 07152023220248010001 Rio Branco, Relator.: Des . Júnior Alberto, Data de Julgamento: 26/03/2026, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2026).

Assim, a reforma da sentença é medida que se impõe e,
diante da inversão do ônus da sucumbência, condeno a Apelada ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, todavia, nos termos do art.
98, §3º do CPC/15
, determino a suspensão da exigibilidade das custas e honorários por ser beneficiária da Justiça Gratuita.

Ante ao exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos da fundamentação.
Condeno a Apelada ao pagamento de honorários advocatícios, restando suspensa a exigibilidade das custas e honorários, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo
1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026